Tribunal: CARF
Processo: 19515.720637/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720637/2014-58
ACÓRDÃO
1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELTA HOLDINGS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando
a redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício
resultante de outro processo administrativo, ainda que não encerrado.
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo
qualquer cobrança direta ou indireta, mas não significa que outros efeitos
fiscais não ocorram.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
O Regimento Interno do CARF (RICARF) regula as hipóteses de
sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou
decorrentes.
Havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural, os § 5o
do art. 47 do atual RICARF determina que, no processo decorrente, deve-se
partir do resultado do processo principal na continuidade de seu
julgamento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. PROCESSO DECORRENTE. APLICABILIDADE.
Não estando presentes umas das hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário prevista no art. 63 da Lei 9.430/96, é plenamente
exigível a multa de ofício no ato de lançamento do crédito tributário.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08),
por bem representar até aquele momento processual:
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 18/06/2014, através
dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

2. Toda a autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
juntado ao presente processo nas páginas 168 a 170.
3. Inicialmente a Fiscalização identificou que a Impugnante havia compensado
prejuízo fiscal em valores superiores aos saldos existentes de períodos anteriores,
assim, intimou a Impugnante a:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
3

4. Em resposta àquela intimação, alegou a Impugnante que:

5. Diante disso, apurou a Fiscalização que, pelo Demonstrativo de Compensação
de Prejuízos Fiscais do SAPLI, a Impugnante tinha saldo de prejuízo fiscal de
períodos base anteriores compensável com lucro real, em 31/12/2011, zerado,
por conta da autuação do PAF n° 19.311-720.728/2013-07.
6. Verificou também que não havia decisão definitiva do recurso interposto pelo
contribuinte no processo administrativo n° 19.311-720.728/2013-07 e, para evitar
a decadência e para preservar os direitos da Fazenda Nacional, procedeu ao
lançamento da infração COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS OPERACIONAIS
COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL, gerando a autuação ora guerreada.
Na impugnação, o contribuinte aduziu:
a) Preliminarmente, que estaria discutindo o crédito tributário objeto do processo
19311.720728/2013-07 na esfera administrativa. Que o presente processo é
decorrente daquele. Desta sorte, entendeu que o crédito tributário
consubstanciado neste processo carecia de liquidez e certeza antes do término
da lide na esfera administrativa do processo principal, devendo este ser
sobrestado até o julgamento definitivo na esfera administrativa do processo
19311.720728/2013-07.
b) Que a multa de ofício não é cabível, já que os valores que afetam a composição
da base de cálculo de CSLL se encontravam com sua exigibilidade suspensa na
época do lançamento, pois são vinculados ao processo 19311.720728/2013-07,
que não havia transitado em julgado administrativamente.
c) Que é ilegal a cobrança de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
4
A DRJ08 exarou o Acórdão No 108-109.418 - 3a Turma da DRJ08, de 04/02/2021,
onde julgou improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO DE PREJUÍZO
GLOSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR COMPENSANDO.
Havendo o saldo de prejuízo de exercícios anteriores ter sido glosado em
procedimento de fiscalização, não pode o contribuinte continuar a praticar a
compensação com base naquele saldo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para sobrestar o processo até o julgamento de outro
processo administrativo tributário.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA OU NÃO SE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não estando presentes umas das hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ensejadora do lançamento para prevenir a decadência, é
plenamente exigível a multa de ofício no ato de lançamento do crédito tributário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora à taxa SELIC.
O recorrente foi cientificado do julgado acima em 05/03/2021 (fl. 306). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 310 a 329) em 05/04/2021 (fl. 308), onde aduz, em suma:
a) Preliminarmente, que está discutindo o crédito tributário objeto do processo
19311.720728/2013-07 judicialmente, através da Ação Anulatória n° 5024883-
70.2019.4.03.6100.
Desta
sorte,
entende
que
o
crédito
tributário
consubstanciado no presente processo carece de liquidez e certeza antes do
término da ação referida, devendo ser anulado o auto de infração.
b) Alternativamente, que seja sobrestado o presente processo até o julgamento
definitivo da Ação Anulatória n° 5024883-70.2019.4.03.6100.
c) Que a multa de ofício não é cabível, já que os valores que afetam a composição
da base de cálculo de CSLL se encontravam com sua exigibilidade suspensa na
época do lançamento, já que vinculados ao processo 19311.720728/2013-07,
que não havia transitado em julgado administrativamente.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
5
O presente processo tramita na definição regimental de recursos repetitivos, sendo
este processo o paradigma, nos termos do § 1o do art. 87 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão No 108-109.418 - 3a Turma da DRJ08 se deu em 05/03/2021
(fl. 306), sendo o recurso voluntário apresentado em 05/04/2021 (fl. 308). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Contextualização
O recorrente tinha apurado, originalmente, um saldo da base de cálculo negativa de
CSLL para o ano de 2010 de R$ 16.904.565,60. Quando apurou a base de cálculo de CSLL de 2011,
se utilizou deste saldo de base de cálculo negativa de 2010 no valor de R$ 2.136.297,00 para
reduzir a apuração de 2011, compensando no limite de 30% permitido pela legislação em vigor.
Contudo, o contribuinte foi objeto de fiscalização relativo ao ano de 2010. Como
resultado, a sua apuração negativa foi revertida e foi apurado lucro, sendo tributado IRPJ/CSLL.
Logo, como não restou saldo negativo de base de cálculo de CSLL do ano de 2010, foi efetuada a
glosa da compensação realizada em 2011 e lançada a CSLL, que é objeto da presente lide.
Importante ressaltar que os créditos tributários discutidos lançados para 2010
transitam em julgado administrativamente, estando em litígio judicial.

Preliminar
Aduz, o recorrente, que está discutindo o crédito tributário objeto do processo
19311.720728/2013-07 judicialmente, através da Ação Anulatória n° 5024883-70.2019.4.03.6100.
Desta sorte, entende que o crédito tributário consubstanciado no presente processo carece de
liquidez e certeza antes do término da ação referida, devendo ser anulado o auto de infração.
Não vislumbro razão à recorrente neste quesito.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
6
Primeiro que o processo 19311.720728/2013-07, que resultou na inexistência de
saldo negativo de base de cálculo de CSLL em 2010, já transitou em julgado administrativa.
Segundo, que o lançamento de ofício efetuado nos autos do PAF no
19311.720728/2013-07 gera efeitos imediatos, ainda que o crédito tributário dele resultante
tivesse (ou tenha) a sua exigibilidade suspensa por conta de debates administrativos ou qualquer
outra possibilidade prevista no art. 151 do CTN. Atingindo a suspensão a própria exigibilidade, e
não a existência do lançamento, é natural que gere seus efeitos com relação ao saldo de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa do contribuinte. Não há que se falar, assim, em iliquidez do
crédito tributário.

Mérito
REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO
Alternativamente, o contribuinte requer o sobrestado do presente processo até o
julgamento definitivo da Ação Anulatória n° 5024883-70.2019.4.03.6100.
Com referência a esta postulação, sob a alegação de existir uma relação de
prejudicialidade à análise de mérito entre o presente processo e o judicial, apesar de compreender
suas razões, entendo que elas também não prosperam.
Neste ponto, minha compreensão é que o Regimento Interno do CARF (RICARF), por
força do art. 37 do Decreto no 70.235/72, possui regras expressas e aplicáveis nas hipóteses de
sobrestamento de processos. Vejamos o que o dispõe o art. 47 do RICARF (Portaria MF 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
7
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento. (grifamos)
Ou seja, a previsão de sobrestamento é somente quando o processo principal ainda
não foi julgado na instância em que se encontra o processo decorrente. Deste modo, já havendo
resultado administrativo definitivo no processo inaugural, a exemplo do caso em tela (processo
19311.720728/2013-07), o § 5o do art. 47 do atual RICARF determina que, no processo
decorrente, deve-se partir do resultado do processo principal na continuidade de seu julgamento.
E, diga-se mais, caso ambos os processos tivessem tramitado conjuntamente, os
julgamentos de seus recursos também seriam sidos feitos de modo único, em apenas uma
assentada. Logo, não há qualquer pertinência que, após decisão administrativa definitiva no
processo principal, que se sobresteja o julgamento do processo decorrente para aguardar
desfecho de lide judicial inaugurada pelo contribuinte, a partir do julgamento realizado na esfera
administrativa que lhe foi desfavorável.
Logo, deve-se impulsionar o andamento do presente processo administrativo ao
seu fim e, tendo-se o processo administrativo fiscal tido como principal já encerrado o contencioso
administrativo, a mera proposição de medida judicial não pode, por suposta prejudicialidade
externa, determinar o sobrestamento do presente processo administrativo.
Portanto, entendo que não cabe o sobrestamento requerido.

QUESTIONAMENTO A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, o recorrente aduz que a multa de ofício não é cabível, já que os valores que
afetam a composição da base de cálculo de CSLL se encontravam com sua exigibilidade suspensa
na época do lançamento, já que vinculados ao processo 19311.720728/2013-07, que não havia
transitado em julgado administrativamente.
Ora, por regra, em todo lançamento de ofício há cabimento de aplicação de multa
de ofício, com base no art. 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
8
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A não aplicabilidade é medida de exceção, e está prevista no art. 63 da mesma Lei:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Estas são as formas citadas no artigo supra da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Logo, a pretensão do contribuinte não se encontra albergada por legislação alguma
pertinente, não sendo possível acolher seu argumento.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Cabe à unidade de origem, quando da liquidação do processo atual, observar o
andamento da Ação Anulatória n° 5024883-70.2019.4.03.6100 (onde se discute o crédito
tributário objeto do processo 19311.720728/2013-07) para verificar se não houve decisão
definitiva em favor do contribuinte. Neste caso, a decisão em favor do contribuinte refaria a base
de cálculo negativa de CSLL dos anos anteriores, restando insubsistente o crédito tributário deste
processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.693 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2014-58
9

Fl. 475
DF CARF MF
Original